Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERMANENTE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SÚMULA 544/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DATA DO SINISTRO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é viável o pagamento da indenização mesmo quando a vítima é o proprietário do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, no momento do acidente.
2. Nos termos do artigo 3°, inciso II, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, o limite máximo para indenização no caso de invalidez permanente da vítima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. Evidenciado o acidente e comprovada a invalidez permanente do segurado, resultante da perda do rim esquerdo, ocasionando a debilidade permanente de sua função excretora, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve corresponder ao valor máximo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.